Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AUTOR E RÉU. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REFLEXOS RECONHECIDOS NO ÂMBITO TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO RÉU.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2. Afastam-se os argumentos de omissão e obscuridade no julgado se as questões trazidas aos autos nos embargos declaratórios – ilegitimidade, ato ilícito, competência, prescrição, enriquecimento do autor e honorários advocatícios - foram devidamente apreciadas de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no acórdão.
3. Reconhecido na justiça laboral que as horas extras exercidas pela parte autora repercutiram em outras verbas de natureza remuneratória, que deverão integrar o cálculo do salário de participação, nos termos do art. 28, caput, do Regulamento, impõe-se a integralização do acórdão, a fim de que sejam consideradas na revisão do benefício pela PREVI os reflexos reconhecidos no âmbito trabalhista.
4. Recurso do réu desprovido e da parte autora parcialmente provido.